Tribunal: TJDFT
Processo: 0743667-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743667-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALLAN BRITO CAETANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO INTERNO – INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão: “É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recurso interposto pelo autor ALLAN BRITO CAETANO, veio desacompanhado do comprovante de pagamento do valor do preparo propriamente dito, já que os documentos de ID Num. 23935446 - Pág. 1 e 2 são idênticos e se tratam do mesmo comprovante de pagamento das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE ALLAN BRITO CAETANO NÃO CONHECIDO (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se.” 2. A parte recorrente apresentou pedido de reconsideração da decisão que julgou deserto o recurso, ocasião em que juntou os comprovantes referentes ao preparo recursal, porque reconheceu que houve uma confusão quando da interposição do Recurso Inominado. Proferi então nova decisão com o seguinte conteúdo: “ID Num. 24304023 - Pág. 1. Mantenho a decisão de ID Num. 24002380 - Pág. 1 pelos mesmos fundamentos. Esta Turma Recursal tem se posicionado neste mesmo sentido, como ilustra o acórdão 1149367, de minha relatoria e com data de julgamento em 5/2/2019. Intimem-se.” 3. Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs seu primeiro Agravo Interno, o qual não foi conhecido por ser intempestivo: “Agravo Interno interposto por ALLAN BRITO CAETANO em 29.04.2021, contra decisão unipessoal do relator que julgou deserto o Recurso Inominado. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 32. Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” Pela decisão objeto do ID 24002380, cuja publicação ocorreu no dia 24.03.2021, julguei deserto o Recurso Inominado interposto por ALLAN BRITO CAETANO. nconformado com a decisão, o recorrente protocolou, em 23.03.2021, pedido de reconsideração (ID 24304023) o qual foi devidamente analisado e rejeitado pela decisão objeto do ID 24361868, publicada em 08.04.2021. É pacífico o entendimento de que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, de modo que o prazo para interposição do Agravo Interno que tem por objetivo reformar a decisão que julgou deserto o recurso teve início em 25.03.2021 e término em 19.04.2021. Como o recurso foi interposto em 29.04.2021 seu não conhecimento é a medida que reputo adequada. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se.” 4. Sobreveio então o pedido objeto do ID 25339715 onde o recorrente requereu que o pedido de reconsideração fosse recebido como Agravo Interno. Novamente indeferi o pedido, na forma da decisão objeto do ID 25363659: “Pela decisão objeto do ID 25224243 não conheci do Agravo Interno interposto em razão de sua intempestividade, porque o pedido de reconsideração antes apresentado não interrompeu o prazo para interposição do recurso cabível. Na petição objeto do ID 25339715 vem a parte Agravante requerer que o pedido de reconsideração objeto do ID 24304023, seja recebido como Agravo Interno. DECIDO. Indefiro o pedido, porque a decisão do relator que reconheceu a intempestividade do Agravo Interno tem natureza terminativa a desafiar outros recursos, que não novo pedido de reconsideração. Intime-se.” 5. Por último, o recorrente interpôs seu segundo Agravo Interno (ID 25937807) em que sustenta a tempestividade do primeiro Agravo Interno. 6. Contrarrazões apresentadas com argumentos diversos dos que são discutidos nos autos. 7. Em que pese as alegações trazidas pela parte ora agravante, subsiste, no entender deste Juiz, de que o primeiro Agravo Interno é intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido. Isso porque o pedido de reconsideração não interrompeu o prazo recursal, tampouco a decisão que se seguiu inovou em fundamentação que importasse na reabertura do prazo. 8. O fato é que o ora recorrente não foi diligente quanto à comprovação do recolhimento do preparo recursal na forma que é definida pela Lei n. 9.099/95, como também não o foi porque inobservou o prazo processual para interposição de Agravo Interno (15 dias), de modo que mantenho as decisões pelos seus próprios fundamentos. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão julgou deserto o Recurso Inominado.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI e LV e art. 93, IX, todos da Constituição, sob o fundamento de que o acordão vergastado violou os princípios da ampla defesa, por negativa de prestação jurisdicional, além da ofensa ao princípio da segurança jurídica. Aponta que as custas recursais e o preparo foram devidamente recolhidas em prazo próprio e que não foi dada a oportunidade de demonstrar o cumprimento do pressuposto objetivo intrínseco do recurso. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 29913254. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse contexto, constata-se, ainda, em relação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). Já no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito